Tribunal: TJDFT
Processo: 0040151-60.2015.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0040151-60.2015.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CHAMON AMARAL DESPACHO O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o retorno dos autos para que sejam novamente apreciados em virtude de suposta divergência entre o acórdão anteriormente proferido e o Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça (id 61304544). O Distrito Federal apresentou petição (id 61953519). Intime-se Condomínio Villages Alvorada para manifestar-se sobre o retorno dos autos no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator